Tribunal: TJMT
Processo: 1020278-56.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020278-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MAICON RECH - CPF: 016.996.271-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E

M

E

N

T

A

CONSTITUCIONAL E A
MBIENTAL

–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - NÃO VERIFICADA - PRESUNÇÃO DE LEGITI
MIDADE E VERACIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Apesar das alegações do Recorrente, verifica-se que os documentos por ele juntados nos autos administrativos foram analisados à exaustão e refutados um a um, consoante o teor das decisões administrativas supracitadas.

Não obtendo êxito o Recorrente de comprovar a inocorrência de desmatamento na área de preservação permanente e inexistindo irregularidade no Auto de Infração, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maicon Rech, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração com Pedido de Tutela Antecipada n. 1008338-71.2022.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência almejada.

Relata, o Recorrente, que ajuizou a Ação Declaratória com a finalidade de desconstituir o Auto de Infração n. 20033214, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, que resultou na instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 175965/2020, pela suposta prática de ilícito ambiental, consistente em impedir a regeneração de vegetação nativa do imóvel denominado Fazenda São Pedro e por descumprimento de ordem de embargo (Termo de Embargo n. 0677D).

Argumenta que a autuação em referência, está alicerçada em outro processo administrativo, ainda pendente de julgamento definitivo, circunstância que, no seu entender, “evidencia a impossibilidade de imposição de nova penalidade ao administrado, apenas com base na presunção relativa de veracidade e legitimidade”.

Salienta que demonstrou na ação de base que o processo administrativo em referência representa verdadeira duplicidade com autuações outras realizada pela SEMA e pelo IBAMA, situação que evidencia a tripla incidência de punição por fatos idênticos, em nítida ofensa à proibição do
bis in idem
.

Destaca que a autuação promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, foi suspensa por decisão judicial, justamente porque a Secretaria do Meio Ambiente havia concedido a Autorização de Funcionamento para o imóvel.

Enfatiza que a decisão homologatória proferida nos autos administrativos, que culminou na aplicação de multa no valor de R$ 301.254,00 (trezentos e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais), lhe causa sérios prejuízos, seja porque não pode vender a produção oriunda da propriedade, ou porque não consegue firmar financiamentos e empréstimos, já que seu nome foi inserido na dívida ativa do Estado.

Aduz que enquanto não julgado o recurso apresentado nos autos administrativos n. 477074/2018, não é cabível contra si a imposição de multa por descumprimento de atos que ainda estão em discussão. No caso, a presunção de legalidade e de imparcialidade não socorrem a Administração Pública; isso porque, se obtiver êxito no julgamento do Processo Administrativo de n. 477074/2018 e, consequentemente, o cancelamento do Termo de Embargo n. 0677D, o Auto de Infração n. 20033214 (por descumprimento do Termo de Embargo n. 0677-D e impedimento de regeneração) não mais subsistirá.

Assevera que houve supressão ilegal da fase instrutória do processo administrativo, sem justificativa para a impossibilidade da efetivação de mais provas ou intimação para apresentação de suas alegações finais, o que ofende frontalmente seu direito a um processo justo, de modo a garantir seus mais básicos direitos, em ofensa ao que dispõem os artigos 21, 22 e 24, §2º do Decreto Estadual n. 1986/2013 e o artigo 70 da Lei 9605/1998.

Afiança que o Recorrido, na sua atuação durante o trâmite do processo administrativo, não rebateu o conteúdo da farta documentação apresentada, a exemplo das dinâmicas de imagens, declarações de vizinhos, notas fiscais de exploração, provas do acompanhamento da limpeza pelo IBAMA, da decisão judicial que reconheceu a consolidação do perímetro e Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), que permite a exploração do bem.

Afirma que a antropização na área, objeto de autuação e de embargo, teve início por volta do ano 2000, com a abertura do perímetro até 2005 e posterior exploração com pastagem. Após, foi mantida em pousio e, mais recentemente, convertida para lavoura, não restando floresta nativa na área explorada. Assim a autuação anterior se deu com base em informações inverídicas que não indicam a realidade fática da propriedade, sendo que das imagens de satélite em anexo e dos demais documentos comprobatórios é possível perceber que o imóvel mantém em exploração a área convertida para uso alternativo de solo antes do ano de 2005.

Declara que o perímetro embargado corresponde à área produtiva do imóvel, já consolidada, conforme se observa das próprias informações previstas no Cadastro Ambiental Rural – CAR – estadual devidamente aprovado pela SEMA, migrado para o CAR federal no ano de 2014, da emissão da APF, além do novo SIMCAR (Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural) que deveriam ter sido observados pelos agentes desta Secretaria de Meio Ambiente, no momento da fiscalização, evitando a autuação de maneira equivocada.

Neste sentido, requer o provimento do presente Recurso, com fi
m
à
reforma da decisão proferida pelo Juízo singelo.

Decisão que indeferiu o pedido de efetivo ativo requerido no id. 147435668.

Opostos Embargos de Declaração da decisão monocrática, que re
staram não acolhidos por este Relator.

Da decisão, Maicon Rech interpôs o Recurso de Agravo Interno, que, à unanimidade, foi desprovido por esta Turma Julgadora, ficando a ementa assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – REQUISITOS AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, porque ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, mostra-se correta a decisão que negou o pleito.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada

(id. 1
52126161
).

Instada a manifestar,
a
Procuradoria-Geral de
Justiça
, em parecer de lavra do Procurador Lu
iz Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou pelo
des
provimento do Agravo de Instrumento interposto
(id
.
186859192
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maicon Rech, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração com Pedido de Tutela Antecipada n. 1008338-71.2022.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência almejada.

Extrai-se dos autos originários, que
o Autor, ora Agravante, pretende, em sede de liminar, à suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20033214, bem como da cobrança da multa dele derivada, porquanto, segundo o Recorrente, a motivação para a sua lavratura (Termo de Embargo n. 0677D), está a ser discutida nos autos do Processo Administrativo de n. 477074/2018, ainda pendente de julgamento definitivo.

Na decisão ora objurgada, o juízo singelo fez constar:

[...] Não obstante a urgência manifestada, constato que a parte Autora possui autorização provisória de funcionamento rural, válida até 31/12/2022 (Num. 92474018 - Pág. 2).

Constato, ainda, que as decisões proferidas no procedimento administrativo, que discutiu o auto de infração n. 20033214 (Num. 92474007), não revogaram a autorização, de modo que, do que consta dos autos, a parte Autora continua a exercer sua atividade laboral no imóvel rural.

Outrossim, a meu sentir, as provas apresentadas até o momento não são suficientes para justificar a concessão da tutela.

A um, porque há presunção de legalidade na avaliação apresentada pelo órgão administrativo, pois elaborado por equipe técnica dotada de expertise para análise do caso, após diligências presenciais (Num. 92474007 - Pág. 5/10).

A dois, porque não há elementos suficientes, nesta fase processual, para refutar a avaliação técnica.

A três, porquanto não há qualquer demonstrativo de que a avaliação do órgão fira os princípios da Administração Pública, mormente o da impessoalidade.

Assim, não vislumbro elementos que possam justificar a suspensão da eficácia da decisão administrativa, sendo o indeferimento da tutela de urgência medida de rigor.

Destaco, por fim, que tal medida vem sendo adotada em todos os processos desta natureza analisados por este Juízo, como garantia de justiça e imparcialidade que os casos exigem.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,

a) RECEBO a petição inicial, pois satisfeitos os requisitos legais (CPC, art. 319).

b) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar má conduta da Administração Pública passível de revisão pelo Poder Judiciário. [...].

Cinge-se a controvérsia, então, em estabelecer a possibilidade de suspender os efeitos do Auto de Infração n. 20033214, lavrado em desfavor do Autor, ora Agravante.

Com efeito, conforme já mencionado anteriormente, e
xtrai-se do Relatório Técnico n. 0179/CFFL/SUF/SEMA/2018, de 10 de setembro de 2018, juntado nos autos do Processo Administrativo n. 477074/2018:

[...] Dano Ambiental Verificado na Propriedade São Pedro

Insta salientar que foram identificados como desflorestamento pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental – CGMA, através de análises de imagens de satélite, uma área desmatada a corte raso de 58,2508 há no ano de 2014 dentro dos limites da propriedade denominada Fazenda São Pedro. Apesar de não ter havido inspeção “in loco”, fica caracterizado o desmate a corte raso, pois a imagem de satélite também constitui meio idôneo para a comprovação de desmatamento, conforme preceitua o Parecer Administrativo n. 36/SUNOR/SEMA/2015, sendo suficiente para configurar a infração administrativa.

De acordo com o Parecer Técnico n. 93269/CAQC/SBF/2015, peça técnica acostada ao processo administrativo para obtenção de autorização de queima controlada, protocolo sob n. 7008621/2014, foi indeferido o pleito, pois a área em questão não configura área consolidada, conforme foi declarado pelo responsável no Cadastro Ambiental Rural – CAR, pois, de acordo com o Novo Código Florestal, Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, a área consolidada é uma área de imóvel localizada na zona rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de junho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
(que integrem as lavouras, florestas plantadas com pastagens utilizada para a alimentação de animais, a exemplo de bovinos, equinos, caprinos, etc.), admitidas, neste último caso, a adoção do regime de pousio (nome que se dá ao descanso ou repouso proporcionado às terras cultiváveis, ou seja, prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por tempo determinado, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou estrutura física do solo) que não se aplica ao caso em tela. A supressão total na vegetação nativa deverá ocorrer apenas em área fora da reserva legal, ou seja, até 20% da área da propriedade e mediante Autorização Desmatamento – AD, emitido pelo órgão ambiental competente.

O desmate ocorreu no bioma floresta estacional
semidecidual
, conforme Projeta Radar da Amazônia (
Radambrasil
), a área total da propriedade informado pelo
cadastrante
no CAR é 252,8253 há, a área que sofreu desmate a corte raso ocorreu em Reserva Legal, apesar de não estar declarado como reserva junto ao SICAR, é considerado como tal, visto que a propriedade não possui área de reserva com vegetação nativa preservada determinado pela legislação, devendo o proprietário recompor a reserva legal desflorestada dentro da própria propriedade, uma vez que foi alterada posterior a 22 de julho de 2008, conforme Art. 66 da Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), bem como a porção referente à reserva será autuado com base no Art. 51 do Decreto Federal n. 6.514/08.

[...]

Em consulta a Plataforma do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – CAR, em análise, conforme recibo de inscrição com código alfanumérico do imóvel rural no CAR: MT-5103700-9677BDCC5227456AB71BD9A02E71FE8. Verificando o banco de dados do Sistema integrado de monitoramento e Licenciamento Ambiental do Estado de Mato Grosso – SIMLAM/MT, não foi encontrado nenhum documento do órgão ambiental competente que autorizasse tal intervenção na vegetação nativa dentro dos limites da área, ficando evidenciada a ocorrência de dano ambiental, caracterizando assim desmatamento ilegal de vegetação nativa, restando ao Poder Público tomar as providências cabíveis em desfavor do responsável pelo dano por incorrer nas sanções previstas no Art. 51 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

[...]

Foram lavrados o Auto de Infração n. 1350D, por realizar desmate sem autorização do órgão ambiental competente e o Termo e Embargo/Interdição n. 0677D, com o objetivo de cessar a degradação e promover a sua recuperação. A imposição de embargo como medida acautelatória em áreas ilegalmente desmatadas é ato vinculado por força do art. 16 do Decreto 6.514/08, onde foram embargadas todas as atividades desenvolvidas nas áreas desmatadas irregularmente, que deverá permanecer em pousio não podendo executar nenhuma atividade na mesma [...].

Registra o Auto de Infração n. 1350D e o Termo de Embargo n. 0677D, respectivamente:

[...] DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Por desmatar a corte raso, 58,25 ha de vegetação nativa, em área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n. 0179/CFFL/SUF/SEMA/2018 e Parecer Técnico n. 051/CGMA/SRMA/2017 demandado pela Comunicação Interna – C.I. n. 0016/CAQC/SUGF/SEMA-MT/2016.

DISPOSITIVOS INFRINGIDOS

Artigo 70 da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c Art. 51 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

DESCRIÇÃO DO VALOR DA MULTA

R$ 5.000,00 x 58,25 há = R$ 291.250,00.

TOTAL: R$ 291.250,00 (duzentos e noventa e um mil e duzentos e cinquenta reais).

ATENÇÃO:

O infrator tem o prazo de 20 (vinte) dias para pagar o valor da multa aplicada ou apresentar defesa administrativa à SEMA.

[...] FATOS CONSTATADOS

Por desmatar a corte raso, 58,25 ha de vegetação nativa, em área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n. 0179/CFFL/SUF/SEMA/2018 e Parecer Técnico n. 051/CGMA/SRMA/2017 demandado pela Comunicação Interna – C.I. n. 0016/CAQC/SUGF/SEMA-MT/2016.

ATIVIDADES EMBARGADA/INTERDITADA

Fica embargada toda atividade existente na área irregular desmatada. [...].

Em 7 de novembro de 2019, foi proferida decisão administrativa que homologou o auto de infração n. 1350D e aplicou a multa no valor de R$ 291.250,00 (duzentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta reais):

[...] Maicon Rech, devidamente qualificado nos autos, foi autuado pela prática de infração administrativa prevista no artigo 51 do Decreto Federal n. 6514/08, conforme Auto de Infração acostado às fls. 02.

[...]

O autuado apresentou defesa administrativa às fls. 31/217, na qual traz, em síntese, as seguintes alegações:

[...]

Inicia o autuado alegando que as atividades em questão são realizadas no imóvel desde a década de 90 com a devida autorização do órgão ambiental (doc. 03 – Autorização de Desmate, CAR Estadual, Federal e SIMCAR), assim como se encontra em tramitação desde o ano de 2011 o procedimento para obtenção da licença única da atividade (doc. 03.3), sendo o imóvel inscrito no CAR estadual ainda em 2011 (CAR aprovado em 2012 – 15439/2012) já com a área total destinada para uso alternativo de solo, onde, na época, desenvolvia atividade pecuária, instalada na propriedade desde 2000 (doc. 06 e 07). Não há que se falar que o desmatamento apurado nestes autos está autorizado, tendo em vista a inscrição no CAR e Autorização de Desmatamento, uma vez que o caso em apreço trata-se de desmate, a corte raso, em Área de Reserva Legal, ou seja, área que exige intervenção mediante anuência do órgão ambiental competente através de manejo florestal sustentável e o documento autorizativo para o manejo é a Autorização para Exploração – AUTEX (documento que autoriza a exploração da Unidade de Produção Anual de um Plano de Manejo Florestal Sustentável), documento este não apresentado pelo autuado em sua defesa.

Alega também que a atividade de limpeza e substituição de pastagem por agricultura ocorrida em 2014 se deu com base em autorização legalmente regulamentada no Estado de Mato Grosso, sendo produzido Laudo Técnico nos termos do Decreto Estadual n. 2151/2014 (doc. 4). Muito embora o autuado apresente em sua defesa requerimento de autorização para limpeza e reforma protocolado em 11/11/2013 (fls. 119) e laudo técnico para limpeza e reforma de pastagem com ATR recolhida (fls. 103/115 - 137/140), não há que se falar em limpeza de pastagem para área de reserva legal, área em que ocorreu o desmate apurado nestes autos.

[...]

Ressalte-se, não houve a execução de uma limpeza de pastagem, mas sim um desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área de reserva legal de 58,25 há no ano de 2014. Quanto ao processo de Autorização para a Limpeza e Reforma (protocolo n. 623786/2013), tem-se que, conforme despacho de fls. 43, a limpeza foi reprovada (fls. 224).

Alega que a área também já conta com CAR Federal e com o novo SIMCAR, colacionados ao doc. 03, ambos efetivados antes da autuação e com área de 240 há reconhecida como consolidada, motivo pelo qual, não há reserva legal a ser recuperada no perímetro, já que se trata de área menor do que quatro módulos fiscais e com os 58 hectares autuados ocupados por pecuária desde antes de 2005. É de se anotar, neste ponto, que este órgão ambiental constatou não se tratar de área consolidada e que a supressão total da vegetação deveria ocorrer apenas em área fora da reserva legal [...]

Não procede a alegação de bis in idem do Auto de Infração objeto destes autos com o Auto de Infração lavrado pelo IBAMA acostado às fls. 73, visto que o AI n. 1350D de 10/09/2018 (fls. 02) apura conduta prevista no artigo 51 do Decreto Federal n. 6.514/08 e o AI do IBAMA de 23/02/2017 apura conduta prevista no artigo 50 da referida norma. O bis in idem, como é sabido, ocorre quando há repetição de punição sobre a mesma conduta faltosa, situação não visualizada no caso sob análise. Quanto à APF n. 9571/2017, tem-se que a autorização está cancelada (fls. 225), conforme afirma o autuado.

Prossegue alegando que, nas imagens de satélite colacionadas ao doc. 5, também se vê que os perímetros assinalados pela SEMA foram abertos e explorados antes de 2008, devendo ser cancelada a multa aplicada, ou, no mínimo, reduzida a área objeto da autuação, uma vez que as coordenadas demarcadas pelos agentes são de área convertida para uso de solo antes de julho de 2008. Não serão submetidas à análise as imagens de fls. 144/150, visto que a Anotação de Responsabilidade Técnica referente às imagens (ART de fls. 151) trata da atividade técnica Dinâmica de Desmatamento – Sobreposição de IBAMA x SEMA, ou seja, o documento foi elaborado com essa finalidade e não para comprovar a alegação do autuado de que os perímetros assinalados pela SEMA foram abertos e explorados antes de 2008. Ressalte-se, novamente, que restou devidamente comprovado nos documentos que subsidiam o AI n. 1350D que a área em questão não configura área consolidada.

[...]

Aduz que falta requisito para validade do ato e para que fosse aplicada a tipificação disposta no Auto de Infração, visto que não é possível autuar por desmate a limpeza de área que nem mesmo possui vegetação nativa há mais de 17 anos, situação que foi verificada in loco pelo IBAMA (doc. 08) e confirmada judicialmente (doc. 02.2). O doc. 08 (fls. 216/217) não será aceito como prova, visto tratar-se de declaração unilateral e quanto ao doc. 02.2 (fls. 81), trata-se de decisão judicial que aborda termo de embargo lavrado pelo órgão ambiental federal (IBAMA), não trazendo reflexos no julgamento do Auto de Infração n. 1350D lavrado pela SEMA/MT.

Argumenta que a autuação ora impugnada ocorreu sem observar a existência de Laudo Técnico de Limpeza de Área (doc. 04) realizados nos moldes do Decreto Estadual 2.151/2014 que autoriza a atividade de limpeza desempenhada e desqualifica a autuação sofrida. É necessário reiterar, novamente, que houve desmatamento a corte raso em área de reserva legal, portanto, não há que se falar que Laudo Técnico de Área Rural Consolidada (doc. 04 – fls. 103/115) autoriza desmate em ARL, área na qual se permite manejo florestal. Conforme dito alhures, o artigo 6º do Decreto Estadual n. 2.151/2014 estabelece que “A dispensa prevista no artigo 1º não se aplica Às Áreas de Reserva Legal – ARL(...)”. Ademais, é preciso anotar que o referido laudo perde sua validade no momento em que a mencionada “limpeza” é utilizada como justificativa para realizar corte raso em ARL; ainda, verifica-se que na conclusão do referido Laudo é afirmado tratar-se de área consolidada, contudo, conforme restou verificado pela SEMA/MT, não há que se falar no caso em apreço em área consolidada (Relatório Técnico n. 0179/CFFL/SUF/SEMA/2018).

No Pedido de Liberação de Área de fls. 19/30 e na Defesa Administrativa, não há qualquer documento hábil que possa reverter o embargo imposto, sendo necessário aqui informar que Recibo de Inscrição no CAR (fls. 91/92) não é hábil a promover o desembargo e, ainda, tem-se que a APF n. 9571/2017 está cancelada. Portanto, conforme já mencionado na presente Decisão, o Termo de Embargo/Interdição n. 0677D de 10/09/2018 será mantido.

A respeito das demais alegações e requerimentos, estes não são pertinentes e nem possuem comprovação sólida das afirmativas ou documentos hábeis para refutar o conteúdo do auto de infração e desconstituí-lo e, consequentemente, não serão acatadas. (destaquei).

Na data de 16 de dezembro de 2019, equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, composta por fiscais ambientais e policiais militares, realizou fiscalização aérea e terrestre no Município de Feliz Natal, com o intuito de monitorar áreas embargadas. Na oportunidade, houve a fiscalização na propriedade rural denominada Fazenda São Pedro, de propriedade do Agravante, área objeto do Termo de Embargo n. 0667D.

Consta do Relatório Técnico n. 164/CFFL/SUF/SEMA/2020, de 8 de maio de 2020, assinado por engenheiro florestal:

[...] A equipe constatou, in loco, em torno da coordenada geográfica 12º19’
23,961”S
54º3519,
498”W
, que a área embargada objeto de fiscalização encontrava-se com atividade de agricultura (soja) e tal atividade está impedindo a regeneração/recuperação da vegetação nativa. Com isso restou-se evidenciado o descumprimento do Termo de Embargo nº 0677D, considerando que a área embargada se encontrava em plena atividade que acarreta
na
obstrução da regeneração natural e restauração da vegetação nativa, contrariando o objetivo da aplicação do embargo, conforme imagens em anexo.

[...]

Foram lavrados o Auto de Infração n. 20033214, por impedir a regeneração natural de vegetação nativa e por descumprimento de embargo, Relatório Técnico n. 164/CFFL/SUF/SEMA/2020, relatando de forma detalhada todas as etapas da inspeção in loco [...].

O Recorrente, devidamente notificado da lavratura do Auto de Infração n. 20033214, apresentou defesa. Posteriormente, sobreveio a Decisão Administrativa:

[...] Visando desconstituir o presente auto de infração, que foi lavrado pelas condutas de impedir a regeneração e descumprimento de embargo o autuado traz aos autos também matéria já discutida nos autos do processo n. 477074/2018, referente ao Auto de Infração n. 1350D e Termo de Embargo/Interdição n. 0677D.

Acontece que não cabe neste processo reanalisar questões já debatidas em outro procedimento administrativo. Aliás, o mencionado processo n. 477074/2018 culminou com a Decisão Administrativa n. 2940/SGPA/SEMA/2019, que homologou o Auto de Infração n. 1350D e manteve o embargo da atividade, uma vez que restou comprovado que o autuado praticou a infração prescrita no art. 51 do Decreto Federal n. 6514/2008, quando desmatou a corte raso, 58,25 há de vegetação nativa, em área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente.

[...]

Quanto a alegação de que a atividade em questão são realizadas no imóvel desde a década de 90 com a devida autorização do órgão ambiental, que encontra em tramitação desde o ano de 2011 o procedimento para obtenção da licença ambiental única da atividade, sendo o imóvel inscrito no CAR estadual ainda em 2011 (CAR aprovado em 2012 – 15439/2012), já com a área total destinada para uso alternativo de solo, foi entendido no referido processo n. 477074/2018 (Decisão Administrativa n. 2940/SGPA/SEMA/2019) que não há que se falar que o desmatamento apurado naqueles autos estava autorizado, tendo em vista a inscrição no CAR e Autorização de Desmatamento, uma vez que trata-se de desmate, a corte raso, em Área de Reserva Legal, ou seja, área que exige intervenção mediante anuência do órgão ambiental competente através de manejo florestal sustentável e o documento autorizativo para manejo é a Autorização para Exploração – AUTEX (documento que autoriza a exploração da Unidade de Produção Anual de um Plano de Manejo Florestal Sustentável), documento este não apresentado pelo autuado em sua defesa.

Da mesma forma, não prevaleceu, naquela oportunidade, a alegação de que a atividade de limpeza e substituição de pastagem por agricultura ocorrida em 2014 se deu com base em autorização legalmente regulamentada no Estado de Mato Grosso, uma vez que foi entendido que não houve a execução de uma limpeza de pastagem, mas sim, um desmatamento a corte raso de 58,25
ha
no ano de 2014.

[...]

Importante dizer que não houve, em momento algum, inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o autuado pôde defender-se dos fatos a ele imputados neste processo, pois foi concedido prazo para apresentação de defesa, tanto que a apresentou, tempestivamente.

[...]

Ante o exposto, com base na fundamentação retro, DECIDIMOS pela HOMOLOGAÇÃO PARCIAL do Auto de Infração n. 20033214 de 08/05/2020, aplicando contra o autuado as seguintes penalidades administrativas:

1) MULTA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectares de área que impediu a regeneração natural, perfazendo um total de 58,2508 há, no que resulta em R$ 291.254,00 (duzentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais), com fulcro no artigo 48 do Decreto Federal n. 6.514/08;

2) MULTA no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo descumprimento do embargo n. 0677D, com fulcro no artigo 79 do Decreto Federal n. 6.514/08.

TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$ 316.254,00 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) [...].

Contra esta decisão foi interposto Recurso Administrativo, que foi parcialmente provido, apenas para reduzir a multa arbitrada por descumprimento do Termo de Embargo n. 0677D, ao patamar de R$ 301.254,00 (trezentos e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais).

Do exame dos autos, entendo,

que não assiste razão ao Recorrente.

Em que pese o argumento de que, a homologação do Termo de Embargo n. 0677D ocorreu “sem a análise dos documentos apresentados”, verifico que, diferentemente do sustentado, os documentos por ele juntados nos autos administrativos foram analisados à exaustão e refutados um a um, consoante o teor das decisões administrativas supracitadas.

Daí decorrente, não há como reconhecer a nulidade do Termo de Embargo n. 0677D, tampouco a inexistência de fundamento para o Auto de Infração n. 20033214.

Soma-se a isto o fato de que
os atos administrativos têm presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário e, no caso vertente, entendo que o Recorrente não obteve êxito de afastá-la.

Nesta linha intelecção, este Sodalício, inclusive, sob minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

O Auto de Infração, lavrado por servidores da SEMA/MT, têm presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com prova em sentido contrário.

Não obtendo êxito o Recorrente de comprovar a inocorrência de desmatamento na área de preservação permanente e inexistindo irregularidade no Auto de Infração, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

(N.U 0012004-22.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 30/09/2023)

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

Forte nessas razões,
em consonância ao parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024